Tribunal: TJDFT
Processo: 0724861-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Ementa: Administrativo. Cadastramento de Instituição de Ensino Superior junto à Secretaria de Mobilidade para a concessão de passe livre. Mandado de Segurança denegado.

I. Caso em exame
1. Mandado de segurança visando o reconhecimento do direito líquido e certo ao cadastramento da Instituição de Ensino Superior junto à Secretaria de Mobilidade para a concessão de passe livre.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido, fundado na ausência de juntada de documentação para o preenchimento do requisito, é considerado ato ilegal.
III. Razões de decidir
3. O impetrante não comprovou a existência de Portaria de credenciamento junto ao Ministério da Educação para oferta de graduação na modalidade à distância com atividades presenciais, conforme determina a Lei Federal n. 9.394/1996 (LDB) e pelos Decretos Federais ns. 9.235/2017 e 12.456/2025.
4. A apresentação da Portaria de credenciamento é requisito para o cadastro da Instituição de Ensino Superior, na forma prevista no Decreto Distrital n. 4.462/2010 e na Portaria Conjunta n. 05, de 24/02/2016.
IV. Dispositivo e tese
5. Segurança denegada.
Tese de julgamento: “A segurança deve ser denegada quando não comprovada a existência de direito líquido e certo.”
________________
Dispositivos relevantes citados: Lei Federal n. 9.394/1996; Decretos Federais ns. 9.235/2017 e 12.456/2025; Decreto Distrital n. 4.462/2010; e a Portaria Conjunta n. 05, de 24/02/2016
Jurisprudência relevante citada: n/a